Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-44.2023.8.11.0096
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000534-44.2023.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI DA SILVA CRUZ - CPF: 703.677.781-81 (EMBARGANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ENORINA GONZALES - CPF: 340.123.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO GONZALES - CPF: 026.423.811-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICE GONZALES DA CRUZ - CPF: 047.201.501-01 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), E. D. P. D. S. - CPF: 116.382.371-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (CPP, ART. 387, §2o). MÁCULA NÃO EVIDENCIADA FRENTE À INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA APELAÇÃO. DETRAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão que proveu o recurso de apelação para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reajustando-se-lhe a pena final para 8 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão impugnado ao não considerar a regra prevista no art. 387, §2o, do CPP após redimensionar a pena do réu, mesmo que tal pedido não tenha sido objeto das razões recursais.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em omissão se a ponderação do tempo de prisão cautelar para efeito de fixação do regime inicial de cumprimento de pena não foi sequer mencionada na apelação, muito menos pleiteada, sendo eventual detração, ademais, de competência do Juízo da Execução Penal, pois o estabelecimento do
regime inicial fechado baseou-se não apenas na quantidade de pena imposta, mas também na existência de circunstância judicial desfavorável, de acordo com o art. 33, §2o,
a
e §3o, do CP.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de pedido expresso na apelação para aplicação da regra do art. 387, §2o, do CPP e a inexistência de impacto direto do tempo de prisão cautelar no regime inicial de cumprimento de pena, tornam inacolhível a omissão aventada, cabendo ao Juízo da Execução Penal examinar eventual possibilidade de detração, que não se confunde com as disposições
do art. 387, §2o, do CPP
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, §2o; CP, art. 33, §2o,
a
e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0024306-31.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

WESLEI SILVA CRUZ

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
WESLEI SILVA CRUZ
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.o
1000534-44.2023.8.11.0096, registrado no ID 252074681
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
proveu o apelo manejado pelo ora Embargante
para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea, de forma que a sanção final do acusado para a condenação pelo delito previsto no art. 121, §2o, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, foi estabelecida em
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas no ID 252430152, a i. Defesa do embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso
quanto à "detração" do período de custódia cautelar experimentado pelo réu, o qual repercutiria no abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Oportunizada a apresentação das contrarrazões, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID
252940670
pelo
acolhimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que os embargos declaratórios objeto desta decisão são tempestivos, e preenchem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], motivo pelo qual são conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (grifei).

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECLAMADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ – CONFISSÃO QUALIFICADA –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Ainda que sob a justificativa da ausência de animus necandi, não há como categorizar que a confissão do réu em Plenário do Júri acerca da autoria do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, não serviu para formar a convicção dos jurados, razão pela qual, a teor da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mesmo a confissão dita qualificada enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, de rigor o seu reconhecimento in casu”.

Diante deste cenário, confrontado o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais,
concluo
inexistir qualquer omissão
a ser remediada, afinal, o ora embargante não veiculou nas razões de apelação o pedido de aplicação do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, que prevê a ponderação do tempo de prisão cautelar para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em idêntica toada já se manifestou anteriormente esta c. Câmara Julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MERO INCONFORMISMO COM A PENA APLICADA – APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, §2o DO CPP) – PEDIDO NÃO OFERTADO NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– EMBARGOS NÃO CONHECIDO. Nos Embargos de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento. Deste modo,
uma vez constatada a inexistência de omissão e contradição a serem sanadas, e verificando que sua interposição se refere a matéria não foi objeto de pedido nas razões recursais, não há se falar em obscuridade, omissão ou contradição do acórdão proferido por este Tribunal
, não devendo se conhecido”
(
N.U 0024306-31.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023
) – Destaquei.

Deveras, o órgão julgador não estava obrigado a pronunciar-se a respeito, pois, a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda,
in casu
,
pautou-se não apenas na quantidade de pena aplicada
,

mas, sobretudo, na
existência de circunstância judicial desfavorável
[
consequências do crime
], em fiel observância ao art. 33, §2o,
a
e §3o, do Código Penal; logo,
era irrelevante cogitar da aventada "detração", porquanto não teria o condão de modificar o modo inicial de expiação da reprimenda.

Nesse sentido:

“
Não viola o art. 387, §2o, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu
.” (STJ – REsp 1843481/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Acresça-se, outrossim, que o §2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre detração de pena, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo ponderando-se o tempo de prisão cautelar do acusado, de sorte que a detração a que alude o art. 66 da Lei no. 7.210/1984 segue sendo da competência do Juízo da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários.

Destarte, não há falar em omissão, mas meramente em insatisfação do embargante com a decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
WESLEI SILVA CRUZ
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024